Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725643-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE AGRAVADO: COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI, AMERICO ADNAUER HECKERT D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28014528) interposto por LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE em face de COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI e AMERICO ADNAUER HECKERT , ante a Decisão (ID 99414009 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0025662-50.2007.8.07.0001 , pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília - DF, que negou a realização de penhora on line com repetição programada da ordem por 30 dias consecutivos. Verifico na origem que a parte Agravada, GILMAR VITORIO COPETTI, juntou aos autos Procuração/Substabelecimento de ID 32605262 de origem. Em Despacho de ID 29581116, a parte Agravada, AMERICO ADNAUER HECKERT, foi intimada para apresentar contrarrazões. Reconheço como válida a intimação da parte Agravada, ADONAI JOSE DA CRUZ e COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. À Secretaria, para que certifique o decurso de prazo para contrarrazões de AMERICO ADNAUER HECKERT, realize o cadastramento da Procuração/Substabelecimento do GILMAR VITORIO COPETTI e caso o prazo para interposição de contrarrazões transcorra in albis, certifique-se. Diante do cadastramento, intime-se a parte Agravada, GILMAR VITORIO COPETTI, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 15:08:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador